Tribunal: TJMT
Processo: 1016125-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016125-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAOLLA ROSSANA SALOMONE - CPF: 008.081.490-59 (ADVOGADO), DONIZETE BARNABE DA SILVA - CPF: 442.567.521-53 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS – TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL, MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

“Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso”.
(N.U 1002761-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016125-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DONIZETE BARNABE DA SILVA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

Proc. referência:
Ação de Revisional de Juros com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1002837-23.2022.8.11.0013 - 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Donizete Barnabe da Silva de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Revisional de Juros, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco Honda S.A., consistente no depósito das parcelas restantes no valor tido por incontroverso, na manutenção de posse do veículo alienado fiduciariamente e a não inscrição do nome do autor agravante nos cadastros de restrição ao crédito.

O Agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de revisão do contrato; que em razão da cobrança de encargos abusivos quando da posição das parcelas no período da normalidade não tem condições de continuar efetuando o pagamento, a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual superior à média de mercado e outros encargos em dissonância com a jurisprudência.

Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, assim requer a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para a consignação do valor que entende devido, a manutenção de posse do veículo alienado fiduciariamente e a não inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 139425690)

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 144019650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada e, por conseguinte, deferir o pedido de tutela de urgência na ação de origem, consubstanciado na autorização para depositar em juízo as 11 (onze) parcelas restantes do contrato no valor que o autor agravante entende incontroverso; a manutenção na posse do bem e a não inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Na origem, cuida-se de ação revisional em que o autor agravante objetiva revisar os valores supostamente cobrados a maior, bem como capitalização de juros, comissão de permanência, taxas e tarifas, juros remuneratórios, juros de mora, entre outros que argumenta terem sido inseridos de forma indevida no contrato de financiamento para aquisição de uma motocicleta de marca/modelo HONDA CG 160 FAN ABS, ANO/MODELO 2019/2019, CHASSI: 9C2KC2200KR040928.

O Agravante ingressou com ação revisional de juros a fim de revisar os valores supostamente cobrados a maior, bem como capitalização de juros, comissão de permanência, taxas e tarifas, juros remuneratórios, juros de mora, entre outros, que ao seu ver foram inseridos de forma indevida no contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Nota-se que se trata de financiamento firmado em 06/03/2019 em que o autor agravante comprometeu-se a pagar o valor de R$ 8.626,00 (oito mil, seiscentos e vinte e seis reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 383,21 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos).

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não ficaram demonstrados os requisitos, notadamente a probabilidade do direito, bem assim que a questão demanda dilação probatória.

Para a pretensão almejada pela parte autora agravante, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

No caso, não restou demostrada a probabilidade ou mesmo o perigo da demora, que possa comprometer a realização imediata ou futura do direito do autor agravante, máxime porque, a princípio, não resta demonstrada a ilegalidade no contrato firmado entre as partes, como ponderou a decisão impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“[...] a elucidação dos fatos demanda dilação probatória, quiçá produção de pericial contábil para análise do contrato existente entre as partes, não sendo possível, nesta fase processual e em cognição sumária, determinar a redução das parcelas pactuadas.

Outrossim, no caso concreto, não se verifica a verossimilhança das alegações autorais, haja vista que o autor contratou livremente o financiamento de veículo automotor, sabendo previamente das condições e termos ajustados”.

Como se vê, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Ademais, de acordo com a orientação tirada do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-RS e com o verbete sumular 380, do STJ que estatui que
“A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Acerca das ações revisionais, impõe-se a parte autora a demonstração de que está sujeita a cláusulas contratuais incomuns na realidade de mercado, o que, por ora, não se verifica no caso em análise.

Por sua vez, prescreve o artigo 330, §§ 2o e 3o do CPC:

Art. 330. (...)

§2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§3o
Na hipótese do § 2o,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”.
(g.n)

Verifica-se que o autor agravante pretende consignar em juízo a quantia incontroversa referente às parcelas do contrato, o que, todavia, não extinguiria totalmente a obrigação de pagar, portanto merece rejeição o pedido liminar para depósito de valores, porque a consignação tem por objetivo a extinção da dívida e, portanto, o valor deve ser depositado devidamente atualizado com os encargos pactuados.

Na mesma linha, não ficou demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão da medida pretendida.

Não se verifica
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente, máxime porque o demandante vem pagando as prestações desde a assinatura do contrato, firmado no ano de 2019.

Assim, no que toca ao depósito das parcelas, não se verifica, igualmente, a existência de perigo de dano, porquanto em caso de procedência dos pedidos, os valores eventualmente pagos a maior, poderão ser abatidos do saldo remanescente ou restituídos ao autor com as devidas atualizações.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ELENCADO NO ART. 300 DO CPC/2015 - QUESTIONAMENTO DE ENCARGO INCIDENTE NA NORMALIDADE -
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso”. (N.U 1002761-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) (g.n)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL –
REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE O AGRAVADO ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE
–
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento. Aliás, não é razoável que as próprias agravadas decidissem, unilateralmente, qual é valor o devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora”. (TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Frisa-se, a questão desafia dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022